Tribunal: TJMT
Processo: 1005121-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005121-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (ADVOGADO), ATILIO KIRNEV - CPF: 502.721.609-20 (AGRAVANTE), COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.187.857/0001-49 (AGRAVADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. COISA JULGADA MATERIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, fixando o débito exequendo em R$ 407.955,00. O agravante sustenta que a base de cálculo deveria corresponder ao valor nominal das notas fiscais (R$ 128.237,20), e não ao montante de R$ 209.414,11 constituído na sentença, alegando duplicidade de encargos e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por inversão da ordem procedimental e cerceamento do contraditório; (ii) saber se a base de cálculo do débito exequendo deve corresponder ao valor nominal das notas fiscais ou ao montante expressamente constituído na sentença transitada em julgado; (iii) saber se a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor constituído na sentença configura duplicidade de encargos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apreciou expressamente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a tese do executado quanto à base de cálculo por entender que a matéria estava acobertada pela coisa julgada, não havendo supressão de etapa processual ou cerceamento do contraditório.

4. A sentença que julgou procedente a ação monitória constituiu expressamente o título executivo judicial no valor de R$ 209.414,11, determinando sua atualização a partir da citação válida, comando mantido pelo acórdão e acobertado pelo trânsito em julgado.

5. A coisa julgada material impede a rediscussão da base de cálculo na fase de cumprimento de sentença, sendo que o momento processual adequado para impugnar a metodologia de cálculo era a fase de conhecimento, por meio dos embargos monitórios e do recurso de apelação.

6. A Contadoria Judicial aplicou correção monetária e juros de mora a partir da citação válida sobre o valor-base de R$ 209.414,11, em estrita conformidade com o comando sentencial, não havendo duplicidade de encargos, mas sim observância ao marco temporal expressamente fixado no título executivo judicial.

7. O erro material na transcrição do valor exequendo (R$ 40.795.500,00 em vez de R$ 407.955,00) não prejudica o julgamento do recurso, uma vez que o valor correto consta dos cálculos da Contadoria Judicial, sendo passível de correção pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. Na fase de cumprimento de sentença, não é possível rediscutir a base de cálculo do débito exequendo expressamente constituída em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material. 2. A aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor constituído no título executivo judicial, a partir do marco temporal nele fixado, não configura duplicidade de encargos, mas estrita observância ao comando sentencial. 3. O momento processual adequado para impugnar a metodologia de cálculo do valor postulado na ação monitória é a fase de conhecimento, por meio dos embargos monitórios e do recurso de apelação, não sendo admissível tal discussão na fase executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 700 a 702, 805, 917, §2º, I, 995, parágrafo único, 1.015 a 1.020, 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ATILIO KIRNEV
contra
COGA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000883-16.2020.8.11.0108, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

A ação monitória foi distribuída em 13/08/2020, tendo por objeto a cobrança de duas notas fiscais relativas à compra e venda de grãos para plantio, com vencimento em 28/02/2017: a primeira no valor de R$ 27.750,00 e a segunda no valor de R$ 100.487,20, totalizando R$ 128.237,20.

Após regular tramitação, com citação do executado em 26/10/2021 e apresentação de embargos monitórios em 10/11/2021, sobreveio sentença em 08/08/2023 (ID 125567774), que acolheu a ação monitória e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 209.414,11, determinando sua atualização a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O executado interpôs recurso de apelação em 31/08/2023 (ID 127819579), o qual foi julgado em 09/02/2024 (ID 144101243), com acórdão que negou provimento ao recurso e majorou os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor do débito atualizado. O trânsito em julgado ocorreu em 06/03/2024 (ID 144101249).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença em 11/05/2024 (ID 155395384), o executado apresentou impugnação em 10/06/2024 (ID 158475743), sustentando excesso de execução e questionando a base de cálculo adotada.

Em 26/02/2025, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 185501806). Os cálculos foram apresentados em 18/06/2025 (ID 198046346), apurando débito total de R$ 408.619,23. Após intimação das partes, sobreveio a decisão agravada em 15/12/2025 (ID 218276448), que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

O agravante sustenta, preliminarmente,
nulidade por desobediência ao rito processual do CPC
, alegando inversão da ordem processual e cerceamento do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o juízo homologou os cálculos da Contadoria Judicial sem prévia apreciação do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, suprimindo etapa essencial do procedimento.

Segundo o agravante, a sequência correta deveria ser: (i) julgamento prévio da impugnação ao cumprimento de sentença, com pronunciamento expresso sobre a base de cálculo e marcos temporais dos encargos; (ii) remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos vinculados ao decidido; e (iii) homologação judicial dos cálculos. A inversão dessa ordem teria comprometido a regularidade do procedimento executivo.

No mérito, o agravante articula diversas teses:

1. Da constituição do título executivo judicial na ação monitória

Sustenta que o título executivo judicial constituído na ação monitória corresponde aos documentos que instruíram a demanda (notas fiscais), e não ao memorial de cálculo apresentado na petição inicial. Argumenta que a planilha de cálculo prevista no art. 700, §2º, inciso I, do CPC constitui mero requisito formal da petição inicial, destinado a demonstrar o valor estimado do débito, não se confundindo com o título executivo judicial.

2. Erro na base de cálculo adotada

O agravante alega que a Contadoria Judicial adotou como base de cálculo o valor de R$ 209.414,11, montante que não corresponde ao conteúdo material dos títulos que embasaram a ação monitória, mas sim ao resultado de memorial de cálculo unilateral apresentado pelo exequente na petição inicial, no qual foram aplicados encargos desde a data de emissão das notas fiscais até o ajuizamento da ação em agosto de 2020.

Argumenta que tal metodologia configura substituição do título executivo judicial por memorial unilateral do exequente, promovendo verdadeira reconstrução do título em fase de liquidação, em violação aos arts. 502, 509, 141 e 492 do CPC.

3. Erro nos marcos temporais de incidência dos encargos

O agravante sustenta que a aplicação de correção monetária e juros de mora a partir da citação válida (26/10/2021) sobre o valor-base de R$ 209.414,11 configura duplicidade de encargos, caracterizando
bis in idem
, uma vez que esse montante já incorporava correção e juros desde a emissão das notas fiscais até o ajuizamento da ação.

Argumenta que a sentença exequenda estabeleceu de forma expressa o marco temporal para a incidência da atualização monetária a partir da última citação válida, não autorizando a superposição de encargos sobre base já previamente atualizada.

4. Prejuízo concreto ao executado

O agravante apresenta cálculo elaborado no sistema oficial do TJMT (SISCALC), no qual apura débito no montante de R$ 310.638,13, já incluídos os honorários sucumbenciais de 12%, enquanto o cálculo homologado pela Contadoria Judicial alcançou R$ 408.619,23.

Sustenta que a diferença aproximada de R$ 100.000,00 evidencia excesso de execução, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, consagrado no art. 805 do CPC.

5. Erro material gravíssimo na fixação do valor exequendo

O agravante aponta que a decisão agravada consignou valor exequendo na ordem de R$ 40.795.500,00 (quarenta milhões, setecentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), montante absolutamente dissociado do valor originário das notas fiscais, do reconhecido na sentença e no acórdão, e dos próprios cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Trata-se, segundo o agravante, de erro material evidente, perceptível de plano, que não decorre de interpretação jurídica, mas de mero desacerto aritmético ou de lançamento.

6. Boa-fé processual do executado

O agravante destaca que sua insurgência não se limita à impugnação de erros que lhe sejam favoráveis, chamando atenção também para inconsistência verificada no cálculo das custas processuais, reconhecida pelo próprio exequente em manifestação posterior (ID 199372723).

7. Conduta processual da exequente

O agravante sustenta que a exequente violou o dever de boa-fé objetiva ao persistir na adoção do valor de R$ 209.414,11 como se fosse o valor originário do título executivo, permitindo e impulsionando a continuidade da execução sobre base manifestamente indevida, caracterizando excesso de execução, nos termos do art. 917, §2º, inciso I, do CPC.

O agravante requer: a) Conhecimento e processamento do agravo de instrumento; b) Concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da decisão agravada, impedindo o prosseguimento de atos executivos; c) Comunicação imediata ao juízo de origem sobre a concessão da tutela recursal; d) Suspensão de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios já efetivados; e) Reconhecimento do cerceamento de defesa e violação ao contraditório, declarando-se a nulidade da decisão agravada; f) Condenação do agravado ao pagamento das custas recursais; g) Acolhimento da preliminar de nulidade, reconhecendo-se a inobservância do rito processual; h) Desconstituição da homologação dos cálculos e retorno dos autos à origem para que o juízo profira decisão expressa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença; i) Reconhecimento do equívoco da base de cálculo utilizada e incorreção dos marcos de incidência de correção monetária e juros, determinando-se a retificação do cálculo; j) Reconhecimento do erro material gravíssimo constante na decisão agravada; k) Subsidiariamente, reconhecimento do excesso de execução; l) Intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Em decisão monocrática de 12/02/2026, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões apresentadas em 09/03/2026, o agravado
COGA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
refuta integralmente os argumentos do agravante e requer: a) Inadmissão ou total desprovimento do agravo de instrumento; b) Manutenção integral da decisão agravada; c) Condenação do agravante em honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC; d) Aplicação de multa por interposição infundada do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ATILIO KIRNEV
contra
COGA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000883-16.2020.8.11.0108, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

PRELIMINAR: NULIDADE POR DESOBEDIÊNCIA AO RITO PROCESSUAL

O agravante sustenta nulidade processual por inversão da ordem procedimental, alegando que o juízo homologou os cálculos da Contadoria Judicial sem prévia apreciação do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença.

A análise detida da decisão agravada (ID 218276448) demonstra que o juízo apreciou expressamente a impugnação ao cumprimento de sentença, enfrentando a tese central do executado quanto à base de cálculo. O magistrado consignou de forma clara que "
a tese do Impugnante, de que o cálculo deveria partir do valor nominal das notas fiscais para evitar o anatocismo, embora possua lógica contábil, esbarra na imutabilidade da coisa julgada", concluindo que "preclusa, pois, a oportunidade de se discutir a base de cálculo do principal
".

Não houve, portanto, omissão ou supressão de etapa processual. O juízo analisou a impugnação, rejeitou-a quanto ao mérito principal e acolheu-a parcialmente apenas quanto ao reconhecimento da duplicidade no cômputo dos honorários advocatícios, erro admitido pela própria exequente. A remessa dos autos à Contadoria Judicial ocorreu após essa análise, e não antes dela, como alega o agravante.

O contraditório foi plenamente observado, tendo o executado se manifestado sobre os cálculos da Contadoria Judicial em 03/07/2025 (ID 199664396), reiterando os termos de sua impugnação.

Mérito

Da constituição do título executivo judicial e da base de cálculo

O agravante sustenta que o título executivo judicial corresponde às notas fiscais em seus valores originários (R$ 128.237,20), e não ao valor de R$ 209.414,11 constante da sentença.

A sentença que julgou procedente a ação monitória (ID 125567774) foi expressa ao constituir o título executivo judicial no valor de R$ 209.414,11, determinando sua atualização a partir da última citação válida.

O dispositivo sentencial é inequívoco: "
ACOLHO A AÇÃO MONITÓRIA, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil,
CONSTITUO de pleno direito, R$ 209.414,11 (duzentos e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e onze centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida
, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução
."

Essa decisão foi confirmada pelo acórdão proferido em sede de apelação (ID 144101243), que negou provimento ao recurso do executado e majorou os honorários sucumbenciais de 10% para 12%. O trânsito em julgado ocorreu em 06/03/2024 (ID 144101249).

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O momento processual adequado para discutir a metodologia de cálculo do valor postulado na inicial era a fase de conhecimento, por meio dos embargos monitórios e do subsequente recurso de apelação. Uma vez constituído o título executivo judicial em valor certo e determinado, com expressa diretriz de atualização, este comando se torna a lei entre as partes para a fase executiva.

A alegação de que o valor de R$ 209.414,11 seria mero "
memorial de cálculo unilateral
" não encontra respaldo nos autos. Esse montante foi expressamente reconhecido e constituído pela sentença como o valor do débito, após regular contraditório na fase de conhecimento. Não se trata de valor atribuído à causa ou de mera estimativa, mas de quantum expressamente definido no dispositivo sentencial.

Da alegada duplicidade de encargos

O agravante sustenta que a aplicação de correção monetária e juros de mora a partir da citação válida (26/10/2021) sobre o valor-base de R$ 209.414,11 configura duplicidade de encargos, caracterizando
bis in idem
.

A sentença determinou expressamente que o valor de R$ 209.414,11 "
deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
". A Contadoria Judicial, ao aplicar correção monetária e juros de mora a partir da citação válida (26/10/2021) sobre esse valor-base, agiu em estrita conformidade com o comando sentencial.

Não há duplicidade de encargos, pois a sentença não determinou a atualização desde o vencimento das notas fiscais ou desde a emissão, mas sim desde a citação válida. O valor de R$ 209.414,11 foi constituído como base do título executivo judicial, e sobre ele incidiram os encargos legais a partir do marco temporal expressamente fixado na sentença.

A alegação de que esse valor já incorporaria correção e juros anteriores não pode ser acolhida nesta fase processual, pois implicaria rediscussão da base de cálculo definida na sentença transitada em julgado. Se o executado entendia que o valor constituído na sentença estava equivocado, deveria ter impugnado essa questão de forma específica nos embargos monitórios ou no recurso de apelação, o que não ocorreu.

Do erro material quanto ao valor exequendo

O agravante aponta erro material na decisão agravada, que consignou valor exequendo de R$ 40.795.500,00 (quarenta milhões, setecentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), quando o cálculo da Contadoria Judicial apurou R$ 408.619,23.

Assiste razão ao agravante quanto à existência de erro material evidente. O próprio agravado reconheceu em contrarrazões que houve equívoco na transcrição do valor, esclarecendo que o cálculo da Contadoria Judicial apurou R$ 408.619,23, posteriormente corrigido para R$ 407.955,00 (ID 198046349).

Em decisão monocrática, já consignei essa circunstância, registrando que "
embora na decisão ora impugnada tenha sido homologado um débito de 'R$40.795.500,00 (quarenta milhões, setecentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), atualizados para 01/06/2025', o cálculo da contadoria judicial apurou R$407.955,00
".

Trata-se de erro material perceptível de plano, que não decorre de interpretação jurídica, mas de mero equívoco de digitação ou transcrição, passível de correção de ofício ou mediante embargos de declaração, conforme art. 1.022, inciso II, do CPC.

Da alegação de excesso de execução

O agravante apresenta cálculo elaborado no sistema SISCALC/TJMT, apurando débito de R$ 310.638,13, e sustenta que a diferença em relação ao cálculo homologado (R$ 408.619,23) evidencia excesso de execução.

O cálculo apresentado pelo agravante parte da premissa de que a base de cálculo deveria ser o valor nominal das notas fiscais (R$ 128.237,20), com correção monetária desde o vencimento (28/02/2017) e juros desde a citação (26/10/2021).

Contudo, conforme já fundamentado, a sentença transitada em julgado constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 209.414,11, determinando sua atualização a partir da citação válida. A Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos com base nesse parâmetro, agiu em estrita observância ao comando sentencial.

O cálculo alternativo apresentado pelo agravante, embora tecnicamente elaborado, parte de premissa diversa daquela fixada na sentença, razão pela qual não pode ser acolhido. Admitir tal metodologia implicaria modificar a base de cálculo definida no título executivo judicial, em violação à coisa julgada material.

Das custas processuais

O agravante, invocando o dever de boa-fé processual, aponta inconsistência no cálculo das custas processuais, reconhecida pelo próprio exequente.

A decisão agravada já determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação do cálculo das custas processuais, utilizando como base os valores efetivamente comprovados nos autos (IDs 48553356 e 52891460), atualizando-os monetariamente desde cada desembolso. A questão, portanto, já foi adequadamente enfrentada pelo juízo de origem.

Conclui-se, portanto, que o recurso não merece provimento. A decisão agravada está em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, que constituiu o débito no valor de R$ 209.414,11, determinando sua atualização a partir da citação válida. A Contadoria Judicial agiu em estrita observância a esse comando, não havendo duplicidade de encargos ou excesso de execução.

Quanto ao erro material na transcrição do valor exequendo (R$ 40.795.500,00 em vez de R$ 407.955,00), embora evidente, não prejudica o julgamento do recurso, uma vez que o próprio agravado reconheceu o equívoco e o valor correto consta dos cálculos da Contadoria Judicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, com a ressalva de que o valor exequendo correto é aquele apurado pela Contadoria Judicial (R$ 407.955,00), e não o consignado por equívoco na decisão (R$ 40.795.500,00).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026